Tribunal: TJES
Processo: 5005612-63.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005612-63.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAX ROQUE DE SOUZA LIMA registrado(a) civilmente como MAX ROQUE DE SOUZA LIMA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

Após as considerações expostas, acompanho o E. Relator e
JULGO

PROCEDENTE
o pedido revisional, redimensionando a pena conforme entendimento externado.

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

PROCESSO Nº
5005612-63.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE:
MAX ROQUE DE SOUZA LIMA
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, tratam os autos
de revisão criminal,
com pedido liminar,

interposta
por
MAX ROQUE DE SOUZA LIMA
, com fundamento no artigo 621, inc
iso
I
, do Código de Processo Penal
,
em face de Sentença proferida
no bojo da Ação Penal nº
0008928-55.2008.8.08.0035
,
que o condenou pelo crime do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro,
à pena de
09 (nove) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no Art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O pedido revisional funda-se na
alegação de que
a pena fixada merece ser reduzida, eis que houve erro na fundamentação das circunstâncias judiciais do Art. 59 do CPB
.

D
e fato,
f
irmou-se entendimento no sentido de que em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da revisão.

Neste sentido, trago julgados do STJ e desta Corte:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Esta Corte vem entendendo que é possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal.
II - In casu, o eg. Tribunal de origem entendeu ausente o grave dano previsto no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, evidenciando a injustiça da condenação no que diz respeito à aplicação da referida majorante, o que autorizou a sua correção com fundamento na contrariedade ao texto expresso da lei penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 318.060/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016) negritei.

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE.
1
O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2 Restando a reprimenda estabelecida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser revista com fundamento no inciso I do dispositivo
. 3 Pedido procedente.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)
negritei.

Se
não vejamos a análise da dosimetria feita na Sentença objeto de questionamento:

(...) Considerando a
culpabilidade
do agente, extremamente evidenciada, merecendo o Acusado reprovação social à sua conduta;
antecedentes
com observações;
personalidade
, demonstra ser voltada a pratica criminosa pois, segundo o próprio agente já esta condenado ao total de cinquenta e quatro anos de reclusão;
conduta social,
embora não esclarecida evidencia que não é de Homem nos parâmetros médios da sociedade; motivos, não esclarecidos pois nega a pratica criminosa;
circunstâncias
desfavoráveis; consequências, sem dano, eis que a res foi restituída à vítima; o comportamento da vítima não demonstra ter contribuído para a prática do evento delituoso e a situação financeira do réu, menos favorecida.

Tendo em vista que as circunstâncias do artigo 59 do CP pendem desfavoráveis ao agente, mas considerando que ele mesmo foi quem devolveu o bem diretamente para a vítima é que fixo-lhe a pena-base em seis anos de reclusão e ao pagamento de cem dias-multa à razão de um trinta avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento. (...)

Verifica-se que, n
a primeira fase da dosimetria,
o
magistrado

consider
ou como
desfavoráveis ao réu cinco
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
quais sejam,
a culpabilidade,

os antecedentes,
a personalidade,

a

conduta social

e
a
s

circunstâncias
do crime
,
fixando a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Importante observar que a
jurisprudência da Corte Superior de Justiça é
firme
“
no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(AgRg no REsp n. 1.988.106/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

A
magistrad
a sentenciante
ao analisar
a culpabilidade
,
empregou

justificativa genérica ao afirmar ser “
extremamente evidenciada, merecendo o Acusado reprovação social à sua conduta”
, desacompanhada de
fundamentação idônea,
que fosse
voltada a elementos concretos das condutas do apelante.
A
ssim, não
merece ser mantida a desvaloração da culpabilidade.

A respeito
da

personalidade
e
da conduta social
,
"
c
onsoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ"
(AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016).
Desse modo, não tendo sido apresentados elementos concretos e adequados,
merecem ser afastadas as negativações da personalidade e da conduta social.

Quanto aos a
ntecedentes
foram considerados “
com observações”,
devidamente acompanhados da
folha de antecedentes
(
fls. 67/78
)
,
sendo que à época dos fatos narrados nestes autos, o réu já possuía ao menos duas condenações transitadas em julgado, proferidas nas ações penais nº
0007362-82.2004.8.08.0012

(trânsito em 12/01/2007)

e
0000904-09.2006.8.08.0035

(trânsito em julgado em 10/12/2007).
Assim,
cumpre manter os maus antecedentes
.

A respeito do
quantum,
observa-se que, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

Destarte,
mantida como desfavorável apenas os antecedentes
, reputa-se adequada a fixação da pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Ressalto que não foi objeto de alegação da presente revisional qualquer ponto da segunda e terceira fase da dosimetria.

Na sentença, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, adequado o aumento de pena em 1⁄2 (metade), fundamentado em jurisprudência dominante à época da sentença.

Ressalte-se que,
"segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal"
(AgInt no HC n. 373.928/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 9/2/2017).

Destarte, fixa-se a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Nos termos do Art. 33 do CP, mantém-se o regime inicial fechado, considerando tratar-se de réu reincidente.

A
nte o exposto,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido revisional,
para redimensionar a pena definitiva do réu para
7 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
REVISÃO DA DOSIMETRIA. CIRCUN
S
TÂNCIA
S
JUDICIA
IS
DESFAVORÁVE
IS.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
PENA
REDIMENSIONADA
. REVISÃO PROCEDENTE.

1.
O pedido revisional funda-se na
alegação de que
a pena fixada merece ser reduzida eis que houve erro na fundamentação das circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP
. D
e fato,
f
irmou-se entendimento no sentido de que em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da revisão.

2. A
jurisprudência da Corte Superior de Justiça é
firme
“
no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(AgRg no REsp n. 1.988.106/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

3. N
ão tendo sido apresentados elementos concretos e adequados, merece ser afastada
a negativação da
culpabilidade, da
personalidade e da conduta social
.

4.
Quanto aos a
ntecedentes
foram considerados “com observações”,
devidamente acompanhados da
folha de antecedentes,
sendo que à época dos fatos narrados nestes autos, o réu já possuía ao menos duas condenações transitadas em julgado.

5. Pedido revisional provido.

Vitória-ES, 13 de fevereiro de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.